Tribunal: STF
Processo: HC 64446
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. JÚRI. NULIDADE DECORRENTE DE RESPOSTAS
CONTRADITORIAS RELATIVAS A QUESITOS, AFIRMANDO A PRATICA DO CRIME
POR MOTIVO FUTIL E RECONHECENDO A OCORRENCIA DE MOTIVO DE RELEVANTE
VALOR MORAL.
CONCESSÃO DA ORDEM DE 'HABEAS CORPUS', PARA DECLARAR A NULIDADE DO
JULGAMENTO, E DETERMINAR QUE SE RENOVE O JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI.